Tribunal: TJPA
Processo: 0808834-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808834-26.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON ALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão colacionada aos autos de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente (fls.
32-36 ID nº 9996984),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema assegurar a garantia da ordem pública, diante da contumácia delitiva do paciente, destacando a autoridade coatora, ao homologar o flagrante delito e convertê-lo em custódia cautelar, que o paciente fora
“inclusive, preso em flagrante há menos de 01(um) ano pelo cometimento do crime de furto, o que demonstra também a contemporaneidade e necessidade da preventiva, não sendo o caso de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Já houve o deferimento de medidas dessa natureza e não foram suficientes, diante desta nova anotação em face do
custodiado
.”
(ID nº 56622376 dos autos principais).

-
A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DIANTE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE MORA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU À ACUSAÇÃO.

- I
mprocede a alegação de excesso de prazo à formação da culpa, uma vez que
a denúncia já teria sido
oferecida e, até o momento da impetração deste
mandamus
, o paciente não teria sido citado. Isso porque, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe e às informações da autoridade coatora, constato que o paciente já fora citado por oficial de justiça em 27/06/2022 e apresentou resposta à acusação em 28/06/2022.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de

ANDERSON ALVES FERREIRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba nos autos do processo judicial eletrônico nº 0801376-80.2022.8.14.0024.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 01/04/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 155, “caput”, do CP. Embora a autoridade policial tenha arbitrado fiança no valor de R$ 4.000,00 não recolhida pelo paciente, o representante do Ministério Público (RMP) requereu a conversão do flagrante em preventiva, o que fora acolhido pelo juízo coator. A denúncia fora oferecida e, até o momento, não fora citado, em claro
excesso de prazo à formação da culpa
.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 38-40 ID nº 10019221), as quais foram prestadas às fls. 50-51 (ID nº 10125862).

Indeferi a liminar
(fls. 52-54 ID nº 10128319).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 56-62 ID nº 10171346).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental
.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão colacionada aos autos de indeferimento de revogação da prisão preventiva do paciente
(fls.
32-36 ID nº 9996984),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
assegurar a garantia da ordem pública,
diante da
contumácia delitiva do paciente,
destacando a autoridade coatora, ao homologar o flagrante delito e convertê-lo em custódia cautelar, que o paciente fora
“inclusive, preso em flagrante há menos de 01(um) ano pelo cometimento do crime de furto, o que demonstra também a contemporaneidade e necessidade da preventiva, não sendo o caso de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Já houve o deferimento de medidas dessa natureza e não foram suficientes, diante desta nova anotação em face do
custodiado
.”
(ID nº 56622376 dos autos principais).

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312 do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Por fim,
improcede a alegação de excesso de prazo à formação da culpa
, uma vez que
a denúncia já teria sido oferecida e, até o momento da impetração deste
mandamus
, o paciente não teria sido citado. Isso porque, em consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe e às informações da autoridade coatora, constato que o paciente já fora citado por oficial de justiça em 27/06/2022 e apresentou resposta à acusação em 28/06/2022.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, verifico que o julgador adota as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A arrematar, colaciono jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o recorrente possui duas condenações anteriores definitivas pela prática de crimes de roubo e furto, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.

3. Com relação à prisão preventiva, sabe-se que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

5. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente é multirreincidente em crimes patrimoniais, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

6. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC n. 161.967/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 14/07/2022